Tribunal: TJSP
Processo: 1003620-13.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Apelação Cível. Energia elétrica. Protesto de título. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Relação de Consumo. Inexistência de relação jurídica. Prova negativa. Ônus da regularidade do débito e do apontamento que incumbe a quem sustenta a legalidade da restrição. Não comprovação

Ementa:
Apelação Cível. Energia elétrica. Protesto de título. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Relação de Consumo. Inexistência de relação jurídica. Prova negativa. Ônus da regularidade do débito e do apontamento que incumbe a quem sustenta a legalidade da restrição. Não comprovação de que os débitos da unidade consumidora são de responsabilidade da autora. Autora que nega a contratação e ter residido no local de fornecimento da energia. Admissão de que a contratação foi realizada em agência virtual. Apresentação de tela sistêmica acompanhada de cópia parcial do documento que não se mostra idônea para vincular o débito à consumidora. Conjunto probatório existente que milita em favor da tese de contratação por terceiros fraudadores. Ré que não se desincumbiu do ônus que lhe cabe. Débito declarado inexigível. Protesto e negativação. Danos morais configurados. Quantum indenizatório que deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Valor arbitrado que deve ser mantido. Peculiaridades do caso concreto. Honorários advocatícios. Arbitramento em 20% do valor atualizado da condenação mantido. Quantia que remunera dignamente o trabalho prestado. Sentença mantida. Recurso não provido, nos termos da fundamentação.